Tribunal: STF
Processo: HC 94100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o encerramento da
   instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, não se
   configurando constrangimento ilegal quando a complexidade da
   causa e a quantidade de réus justificam a razoável demora para o
   encerramento da ação penal. Precedentes.
2.      Habeas corpus
   denegado.